Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CARTA DE PORTABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, sob o argumento de que houve a correta comunicação prévia da rescisão unilateral entre a administradora do plano de saúde à estipulante do contrato, cabendo à estipulante realizar as diligências administrativas necessárias no sentido de não deixar seus associados desassistidos.

2. Em suas razões recursais (ID 59336256), a recorrente argumenta que recebeu comunicação da administradora (MASTER HEALTH), acerca da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, somente em 03/11/2023, tendo o plano cancelado em 23/12/2023, após 28 (vinte e oito) dias, ou seja, em desacordo com o prazo legal. Acrescenta que a operadora do plano de saúde é a responsável pela comunicação do beneficiário. Salienta que não houve emissão de carta de portabilidade e que “é vedada a rescisão unilateral do plano de saúde quando seu titular ou dependentes estiverem internados e/ou em tratamento de saúde”. Assevera a existência de dano moral indenizável ante a dependência dos serviços ofertados. Por fim, requer a sua manutenção como beneficiária do plano de saúde; a emissão de posterior carta de portabilidade em caso de encerramento; e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 59394530). Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida afirma que comunicou previamente a estipulante sobre a rescisão unilateral do contrato (ID 59336916).

4. Cinge-se a controvérsia acerca da correta comunicação do cancelamento do plano de saúde coletivo, quanto à manutenção do plano de saúde em virtude de tratamento médico e sobre a existência de dano moral indenizável.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Consta do ID 59336242, pág. 3, a cláusula 10 do contrato de prestação de serviços que prevê o cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão do contrato. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

7. Não obstante a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da operadora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar os segurados sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU). Nesse contexto, que a comunicação somente à estipulante (ABRACIM), em 24/10/2023, é onerosa ao consumidor, porquanto a recorrente teve seu plano de saúde cancelado anteriormente ao prazo legal, visto que somente foi notificada pela administradora (MASTER HEALTH) em 03/11/2023, tendo o plano cancelado em 23/12/2023, após 50 (cinquenta) dias. Entretanto, competia à administradora realizar trativas para atender à demanda de seus associados, inclusive comunicando com antecedência a rescisão contratual com a operadora.

8. No caso, não se pode afirmar que resta configurada a ilegalidade da rescisão, posto que a administradora fora cientificada da rescisão com antecedência.

9. Quanto à possibilidade de manutenção do plano de saúde em razão de suposto tratamento médico da recorrente, não foi acostado aos autos relatório médico que evidencie a doença que a acomete e ou o tratamento que necessita. No que toca à portabilidade, conforme assentado na sentença hostilizada "não há que se falar em portabilidade pela via judicial uma vez que caberia a própria ABRACIM realizar as diligências administrativas necessárias no sentido de não deixar seus associados desassistidos". Portanto, não merece reparos a sentença.

10. Quanto ao dano moral, ressalto que a rescisão unilateral do contrato com a estipulante não ocorreu de forma indevida, sendo certo que, no caso, a recorrente teve prazo suficiente para ingresso em outro plano, notadamente se passados cinquenta dias do ciência do cancelamento. Ademais, não restou provado nos autos o dano extrapatrimonial experimentado pela recorrente, nem que necessitou de serviços médicos e ambulatorial nos dez dias que antecederam a finalização do contrato.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.